Tribunal: TJSP
Processo: 2205840-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência dos embargos. Apelação pendente de análise. Deferimento da penhora dos veículos objetos dos embargos de terceiro nos autos da execução. Pretensão de suspensão das penhoras. Inadmissibilidade in casu. Condições excepcionais que permitiram a penhora antecipada. Agravante que teria adquirido veículo, mas não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência dos embargos. Apelação pendente de análise. Deferimento da penhora dos veículos objetos dos embargos de terceiro nos autos da execução. Pretensão de suspensão das penhoras. Inadmissibilidade in casu. Condições excepcionais que permitiram a penhora antecipada. Agravante que teria adquirido veículo, mas não demonstrou sua posse. Penhora que não prejudicou interesse de terceiros. Súmula 317 do C. STJ. Decisum preservado.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205840-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MARCIO GOULART, é agravado LUCIANO GONÇALVIS STIVAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205840-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10702
2
Agravo de Instrumento no: 2205840-75.2020.8.26.0000
Agravante: Marcio Goulart
Agravado: Luciano Gonçalvis Stival
Autos em primeiro grau no: 1026788-65.2016.8.26.0554
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Alexandre Zanetti Stauber
4a Vara Cível do Foro de Santo André

VOTO No. 10702
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência
dos embargos. Apelação pendente de análise. Deferimento
da penhora dos veículos objetos dos embargos de terceiro
nos autos da execução. Pretensão de suspensão das
penhoras.
Inadmissibilidade
in
casu.
Condições
excepcionais que permitiram a penhora antecipada.
Agravante que teria adquirido veículo, mas não demonstrou
sua posse. Penhora que não prejudicou interesse de
terceiros. Súmula 317 do C. STJ. Decisum preservado.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcio Goulart, nos autos da execução ajuizados por Luciano Gonçalvis Stival,
contra a decisão que deferiu a penhora dos veículos objetos dos embargos de terceiro
opostos pelo agravante.
Alega o agravante que adquiriu regularmente os
veículos objeto da penhora. Assim, por ser o real proprietário, condição esta que
discute nos embargos de terceiro sem trânsito em julgado certificado, de rigor o
levantamento da penhora realizada.
Processado o recurso sem efeito suspensivo e
apresentada contraminuta pela parte contrária (fls. 1469/1472 e 1477/1484).
É o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205840-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10702
3
Insurge-se o recorrente, repita-se, insistindo no pleito
de suspensão da penhora dos veículos objetos dos autos dos embargos de terceiro por
ele opostos, cuja decisão de improcedência não foi reanalisada após a interposição de
apelação.
Decidiu o juízo a quo na decisão agravada:
Vistos. (...) 4.Fls. 988/993: defiro o bloqueio da transferência dos
veículos em questão (referentes aos embargos de terceiro) junto ao
sistema RENAJUD, providenciando a serventia o necessário. Sem
prejuízo, de forma excepcional, tendo em vista todos os atos fraudulentos
praticados pelo executado nos autos mencionados, determino a penhora
do veículo, nomeando como depositário do bem o exequente. Ressalte-se
que conforme restou comprovado nos autos dos embargos de terceiro, o
embargante não utilizava nenhum dos veículos, que ainda estavam na
posse do executado. Dessa forma, a presente decisão sequer prejudica
direito de terceiro antes do trânsito em julgado da sentença prolatada
nos embargos de terceiro, já que de qualquer forma os veículos são
usados pelo exequente. Expeça a serventia o necessário para a penhora
dos dois veículos, devendo ser nomeado como depositário o exequente
nos termos do pleiteado. Intime-se. (fls. 994/995 dos autos originários).
Pois bem. O agravante ajuizou embargos de terceiro,
sob a alegação de ser regular proprietário dos veículos objetos da penhora (Zafira -
marca Chevrolet - placa DXW-1713 ano 2007 e o veículo HB20 - marca Hyundai -
placa FMC -8237 - ano 2013), que foram adquiridos de boa fé em 06/10/2016,
anteriormente ao ajuizamento da execução (17/11/2016).
Ocorre que, pelos documentos acostados aos autos, o
agravante nunca teria exercido a posse dos veículos. Nos autos dos embargos de
terceiro apurou-se que as apólices de seguro permaneceram vinculadas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205840-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10702
4
executados, que continuaram também com o pagamento dos prêmios. Da mesma
forma, o próprio embargante reconheceu que a posse dos veículos permanecera com
os executados (fls. 1233).
Nessa ordem de ideias, o juízo a quo proferiu sentença
de improcedência dos embargos de terceiro, condenando também o embargante nas
penas por litigância de má-fé (fls. 1323/1328).
Não se olvida, por outro lado, que a interposição de
apelação nos autos dos embargos de terceiro, em tese, suspenderia os efeitos da
decisão de improcedência dos embargos, nos termos do art. 1.052 do Código de
Processo Civil.
No entanto, por tratar-se de situação excepcional em
que se verificou a existência de forte laço familiar entre os executados e o
embargante, bem como o próprio fato de que a venda dos veículos não localizados
teria levado à insolvência dos executados, o magistrado de primeiro grau deferiu a
penhora dos bens nos autos da execução.
Por ora, a decisão agravada deverá ser mantida já que,
nos estreitos lindes do recurso interposto, não comprovada a probabilidade do direito
do agravante. Por outro lado, também não demonstrados prejuízos imediatos
suportados pelo agravante (terceiro) com a penhora dos bens, pois, nunca exerceu a
posse dos veículos, que, novamente, permaneceram com os executados. Em outro
ponto, até o momento buscam-se os veículos em primeiro grau, atribuindo-se a
necessária urgência à irresignação do exequente.
Acrescenta-se, por fim, tratar-se de situação análoga
àquela prevista pela Súmula 317 do C. STJ, que autoriza o prosseguimento da
execução nos casos de rejeição dos embargos (do devedor e de terceiro). Nesse
sentido, já decidiu este E. Tribunal:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que
indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos
autos
Possibilidade
Execução definitiva
Embargos à
execução julgados improcedentes Embargos de terceiro, que tem
por objeto os créditos penhorados nos autos, julgados
improcedentes Recursos de apelação pendentes de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205840-75.2020.8.26.0000 -Voto no 10702
5
Apelações em embargos de terceiro dotadas de efeito suspensivo
por força do disposto no art. 1.012, caput, do CPC

Circunstância que não obsta o prosseguimento da execução,
tratando-se de sentença de improcedência
Precedentes
jurisprudenciais
Orientação jurisprudencial em consonância
com a Súmula 317 do STJ Inexistência de decisão judicial de que
trata o art. 995, caput, do CPC
Ausente risco de
irreversibilidade
da
medida
de
levantamento,
diante
da
solvabilidade do instituição bancária exequente
Decisão
reformada RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2118299-04.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020;
Data de Registro: 16/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de título
extrajudicial Decisão que manteve a suspensão da execução até
o efetivo julgamento do recurso de apelação interposto contra a
sentença de improcedência de embargos de terceiro A apelação
interposta contra sentença de improcedência de embargos de
terceiro é dotada de efeito suspensivo por força do disposto no
artigo 1.012, "caput", do Novo CPC, pois não excepcionada no §
1o - No entanto, tal circunstância não obsta o prosseguimento da
execução conforme entendimento da Súmula 317 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça Precedentes desta Corte de Justiça
- Decisão modificada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2225103-30.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
Assim, o que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que, de fato, se vislumbra in casu o preenchimento dos requisitos
excepcionais para o deferimento da penhora.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator